Tribunal: TJMT
Processo: 1025601-37.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025601-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), E L COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 18.405.617/0001-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE ÍNDICES SUPERIORES À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. IPCA ACRESCIDO DE JUROS DE 1% AO MÊS. TEMA 1062 DO STF. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES FEDERAIS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. NORMAS GERAIS DA UNIÃO. TEMA 1217 DO STF. DISTINÇÃO AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a limitação dos juros de mora e correção monetária incidentes sobre crédito tributário municipal à Taxa Selic, conforme entendimento do Tema 1062 do STF. O agravante defende a validade da legislação municipal (LC 1.178/1991) que prevê atualização pelo IPCA acrescido de juros de 1% ao mês, sustentando autonomia legislativa municipal e inaplicabilidade do precedente por
distinguishing
. Pleiteia ainda o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui competência para instituir, por lei própria, índices de atualização e juros superiores à Taxa Selic, prevista nas normas gerais da União;
(ii) estabelecer se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é cabível quando acolhida parcialmente exceção de pré-executividade por excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência municipal para legislar supletivamente sobre direito tributário (CF, art. 30, II) não se sobrepõe à competência privativa da União para editar normas gerais em matéria tributária (CF, art. 146, III c/c art. 24, I e §§ 1º e 4º).

4. O Tema 1062 do STF (ARE 1.353.204/SP) estabelece a limitação dos encargos moratórios aos índices federais, orientação aplicável aos Municípios por identidade de razão jurídica e em observância ao pacto federativo e à isonomia tributária nacional.

5. A utilização cumulada de IPCA e juros de 1% ao mês, embora individualmente previstos em leis federais, extrapola o limite imposto pela norma geral quando comparada à Taxa Selic, resultando em clara afronta à segurança jurídica e à isonomia federativa.

6. A pendência de julgamento do Tema 1217 do STF (RE 1.346.152/SP), que trata especificamente da possibilidade de Municípios adotarem índices superiores aos da União, não impede o julgamento de casos concretos pelas instâncias ordinárias quando já existe jurisprudência consolidada sobre a matéria.

7. A presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa é relativa e foi afastada pelo acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, que comprovou o excesso de execução pela aplicação de índices superiores aos limites legais.

8. A decisão não anula o crédito tributário, mas o corrige ao patamar legal, não havendo violação ao direito de propriedade municipal, mas sim adequação à legalidade tributária.

9. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade configura sucumbência da Fazenda Pública, na medida em que a execução se demonstrou excessiva. O princípio da causalidade é mitigado quando há redução do débito inscrito em CDA por excesso de encargos, impondo-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os Municípios devem observar, na atualização de seus créditos tributários, os limites de juros e correção monetária definidos nas normas gerais da União, não podendo adotar índices superiores à Taxa Selic. 2. A pendência de julgamento do Tema 1217 do STF não impede a aplicação do entendimento firmado no Tema 1062 às situações análogas municipais. 3. É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando reconhecido excesso de execução em exceção de pré-executividade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXII, 24, I e §§ 1º e 4º, 30, II e III, e 146, III; CTN, arts. 161, § 1º, e 204.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1062 da Repercussão Geral, ARE 1.353.204/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 03.02.2023; STF, Tema 1217 da Repercussão Geral (RE 1.346.152/SP); TJMT, AI n. 1019673-08.2025.8.11.0000, rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 11/9/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMRA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo juízo
a quo
quanto à incidência da Taxa Selic como limitação dos juros de mora e correção monetária, nos moldes do Tema 1062 do STF.

O agravante alega violação da autonomia legislativa municipal (art. 30, III, CF), sustentando a legalidade da legislação municipal (LC nº 1.178/1991), que adota o IPCA como índice de correção e juros de 1% ao mês, em conformidade com o artigo 161, §1º, do CTN.

Argumenta que o Tema 1062 do STF refere-se exclusivamente à atuação dos Estados e do Distrito Federal, sendo inaplicável por
distinguishing
ao Município de Várzea Grande, que não criou índice próprio ou aplicou taxa superior aos limites legais.

Defende que o caso deve ser apreciado com cautela, argumentando que o Tema 1217 STF (RE 1.346.152/SP), que discute a possibilidade de os Municípios fixarem índices próprios, imporia autocontenção das instâncias ordinárias.

Ressalta a presunção de certeza e liquidez da CDA e violação ao direito de propriedade pública (art. 5º, XXII, CF), pois a limitação imposta à atualização comprometeria o patrimônio público.

Assevera que a condenação ao pagamento dos honorários deve ser afastada, invocando o princípio da causalidade, visto que a execução foi ajuizada em função do inadimplemento do contribuinte.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

Nas contrarrazões, o agravante requer o desprovimento do recurso (Id. 346645382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a incidência da Taxa Selic como limitação dos juros de mora e correção monetária, nos moldes do Tema 1062 do STF.

O recurso não comporta provimento.

O cerne da questão reside na validade da legislação municipal que institui encargos (IPCA + juros de 1% a.m.) para atualização de seus créditos tributários, em patamar superior à Taxa SELIC, índice adotado pela União.

Conforme corretamente consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do ARE 1.353.204/SP e na interpretação do Tema 1062 do STF (que limita os Estados e o DF aos percentuais federais), aponta no sentido de que a competência legislativa suplementar dos Municípios não lhes autoriza a criar critérios autônomos que contrariem as normas gerais da União.

Quanto ao argumento de
distinguishing
do Tema 1062, este não se sustenta. O princípio da limitação decorre da interpretação sistemática do pacto federativo (arts. 24 e 30, II, da CF). A competência municipal para legislar supletivamente sobre direito tributário (art. 30, II, CF) não se sobrepõe à competência privativa da União para editar normas gerais em matéria tributária (art. 146, III, CF c/c art. 24, I e §§ 1º e 4º, CF).

Importante observar que o STF reconheceu a repercussão geral também no RE 1.346.152/SP (Tema 1217), que trata especificamente da possibilidade de os Municípios adotarem índices superiores aos da União. Embora ainda pendente de julgamento, a admissão do tema reforça a relevância constitucional da questão e sinaliza, com razoável segurança, a orientação a ser consolidada.

A invocação pelo agravante do Tema 1217 como fundamento para autocontenção judicial não procede. A existência de repercussão geral reconhecida não impede o julgamento de casos concretos pelas instâncias ordinárias quando já existe jurisprudência consolidada sobre a matéria, como ocorre com o Tema 1062 e sua aplicação extensiva aos Municípios por identidade de razão jurídica.

A orientação do STF no sentido da limitação aos índices federais já está suficientemente delineada para permitir a solução da controvérsia sem necessidade de sobrestamento.

A utilização do IPCA mais juros de 1% a.m., embora individualmente previstos em leis federais (Lei nº 8.383/1991 e CTN), quando cumulados e comparados com a SELIC, extrapolam o limite imposto pela norma geral, em clara afronta à segurança jurídica e à isonomia federativa.

O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou posição nesse sentido:

“[...] A definição do índice legalmente aplicável para atualização de débitos tributários é questão de direito e, portanto, pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, quando se trata da aplicação de encargos superiores à taxa Selic, em afronta ao Tema 1062 do STF.”
(TJMT, AI n. 1019673-08.2025.8.11.0000, rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 11/9/2025)

Nesse sentido, o crédito tributário municipal é exigível, mas está sujeito à limitação do teto federal (SELIC), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ente federativo e preservar a isonomia entre os contribuintes em âmbito nacional.

Outrossim, a presunção de liquidez e certeza da CDA é relativa e foi afastada pelo acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, onde se comprovou o excesso de execução pela aplicação de índices de atualização superiores aos limites estabelecidos pelas normas gerais tributárias.

A decisão agravada não anula o crédito, apenas o corrige ao patamar legal, não havendo que se falar em violação ao direito de propriedade municipal, mas sim em adequação à legalidade tributária e ao pacto federativo.

Além disso, o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade configura sucumbência da Fazenda Pública na medida em que a execução se demonstrou excessiva. O princípio da causalidade, invocado pelo Município, é mitigado quando há redução do débito inscrito em CDA por excesso de encargos.

Nessa hipótese, impõe-se a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios, devidamente fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026